Tribunal: TJPA
Processo: 0812088-02.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812088-02.2025.8.14.0000

PACIENTE: WELLYGTHON PEREIRA DE SOUZA

AUTORIDADE COATORA: JUIZ 1ª VARA CRIMINAL DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. REGULARIDADE. DENÚNCIA ANÔNIMA ESPECIFICADA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CAUTELARES DIVERSAS INCABÍVEIS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
em que se pretende a revogação da prisão preventiva de paciente denunciado pela suposta prática do crime de tráfico ilícito de drogas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) avaliar a regularidade da busca pessoal e domiciliar que resultou na prisão do paciente; (ii) saber se os pressupostos autorizadores da prisão cautelar estão presentes; e (iii) aferir a viabilidade da aplicação de medidas cautelares diversas do cárcere.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A denúncia anônima especificada e indicação voluntária pelo paciente da existência de drogas em residência, legitima a busca pessoal e subsequente ingresso no domicílio, diante da configuração do flagrante em crime permanente, conforme precedentes do STF e STJ.

4. É legítima a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública no crime de tráfico ilícito de drogas, lastreada na expressiva variedade e quantidade de entorpecentes apreendidos – mais de 8kg de “cocaína”, “crack” e “maconha” – e na existência de instrumentos típicos da traficância (balança de precisão, papel filme, embalagens).

5. É inviável a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas quando demonstrada a necessidade da custódia cautelar, circunstância que torna irrelevante a existência de eventuais condições subjetivas favoráveis do coacto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento:
“1. A denúncia anônima detalhada legitima a busca pessoal e o ingresso no domicílio, quando configurada situação de flagrante em crime permanente. 2. É legítima a decretação da prisão preventiva, no crime de tráfico de drogas, com base na expressiva quantidade e variedade de entorpecentes e na apreensão de instrumentos típicos da traficância. 3. A presença dos requisitos da prisão preventiva afasta a possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas, mesmo na eventual existência de condições pessoais favoráveis do coacto”.

__________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 312.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC n. 238.996/SP, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, j. 01.07.2024; STJ, AgRg no HC n. 1.000.757/BA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 18.06.2025; STJ, AgRg no HC n. 895.138/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 10.06.2024; STJ, AgRg no HC n. 814.902/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 23.05.2023; STJ, AgRg no RHC n. 184.985/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 02.10.2023; TJPA, Súmula 08.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 23 a 25 de setembro de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de WELLYGTHON PEREIRA DE SOUZA, no qual se aponta constrangimento ilegal decorrente da ilicitude das provas obtidas mediante busca pessoal e domiciliar realizadas à míngua de justa causa, além de nulidades processuais e ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva.

Nesse contexto, pugna liminarmente e no mérito pela absolvição e revogação da custódia cautelar, com aplicação de medidas cautelares alternativas em razão dos predicados pessoais favoráveis do paciente.

Indeferida a liminar (ID 27809705) e prestadas as informações pela autoridade coatora (ID 28367797), a Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem (ID 28384995).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, a ordem não deve ser concedida.

A hipótese dos autos é de paciente que teve a prisão preventiva decretada pela suposta prática dos crimes de tráfico ilícito de entorpecentes (ID 27622773).

A impetração objetiva a absolvição e revogação da custódia cautelar do coacto sob o argumento de ilicitude das provas obtidas através de busca pessoal e domiciliar e de ausência dos pressupostos autorizadores da segregação preventiva.

A esse respeito, a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça estabelece que no crime de tráfico de drogas, é legítima a busca pessoal e veicular “motivada por denúncia anônima especificada, a qual apontou as características do veículo, de mesma marca, modelo e cor do automóvel do paciente, trafegando na mesma região indicada” (
AgRg no HC n. 895.138/SP
, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 10.06.2024).

No presente caso, a deflagração da operação policial teve origem em denúncia anônima especificada que relatava a entrega de entorpecentes através de um veículo modelo Gol, cor Preta, no Bairro São Lucas II, próximo a “G Fest”, na Cidade de Parauapebas/PA, oportunidade em que após diligências na região, os policiais abordaram um automóvel com as mesmas características dirigido pelo paciente, encontrado na posse de 500 gramas de “cocaína” (ID 27622774, pág. 9).

Nesse contexto, não há que se falar em nulidade da busca pessoal e veicular, diante da existência de fundada suspeita confirmada pela diligência policial, o que caracteriza exercício regular da atividade investigativa, não configurando constrangimento ilegal ou violação de direitos.

Outrossim, segundo entendimento da Suprema Corte, “a posse de drogas para fins de tráfico constitui crime permanente e autoriza, devido ao estado de flagrância, o ingresso no domicílio independentemente de mandado” (STF,
HC n. 238.996/SP
, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, j. 01.07.2024), tal como observado na hipótese, em que após revista pessoal e veicular, o paciente teria indicado a guarda de mais entorpecentes em uma residência, o que motivou a realização da busca domiciliar que resultou na apreensão de mais de 8kg das drogas conhecidas como “cocaína”, “maconha” e “crack” (ID 27622774, pág. 9).

Nesse particular, ressalto que a desconstituição da versão apresentada pelos agentes policiais quanto a existência de justa causa para a efetivação das buscas pessoal e domiciliar requer aprofundado reexame de fatos e provas, “providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que não admite dilação probatória e o aprofundado exame do acervo da ação penal” (STJ,
AgRg no HC n. 814.902/SP
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 23.05.2023), aspecto que também inviabiliza o acolhimento do pleito absolutório.

Ademais, clarifico que contrariamente ao afirmado na impetração, o paciente foi devidamente interrogado na esfera policial, na presença de defensor, oportunidade em que exerceu seu direito de permanecer em silêncio, consoante auto de qualificação e interrogatório colacionado na ação penal subjacente (Processo n. 0807856-21.2025.8.14.0040, ID 142935927, pág. 27).

Sob outro ângulo, verifico que a prisão preventiva foi decretada mediante fundamentação idônea, restando consignado a expressiva quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos, além de apetrechos destinados a mercancia, conforme motivação empregada pela autoridade coatora, transcrita no essencial:

“[...] Consta nos autos pedido de prisão preventiva requerido pela autoridade policial. O RMP se conversão da prisão em flagrante em Preventiva. A defesa requereu a liberdade provisória com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Conforme se extrai dos autos, o custodiado foi surpreendido na posse de mais de 8kg (oito quilos) de drogas diversas, acondicionadas em porções fracionadas e acompanhadas de elementos próprios da traficância, como 3 ( três) balanças de precisão, embalagens plásticas do tipo “ziplock”, “papel filme” e 5 aparelhos celulares e um caderno de anotações, que evidenciam, com nitidez, indícios suficientes de autoria e materialidade, em consonância com os critérios delineados no art. 312 do Código de Processo Penal.

A Defesa Técnica pugnou pela concessão de liberdade provisória, sob o argumento de que o custodiado possui residência fixa e labor lícito, além de que a quantidade de drogas apreendida não seria “relevante” em comparação a apreensões realizadas em outras regiões do país — as quais, segundo suas palavras, atingiriam o patamar de “toneladas”.

Ora, tal linha argumentativa revela-se absolutamente destituída de pertinência jurídica.

A quantidade apreendida — repita-se, mais de oito quilos de substâncias entorpecentes distintas — não pode ser banalizada ou relativizada sob o argumento de que há localidades com apreensões superiores. Tal raciocínio, levado ao extremo, culminaria na naturalização do tráfico, tornando corriqueiro e socialmente tolerável o comércio de entorpecentes em nossa região.

É imperioso asseverar que, para a realidade do município de Parauapebas, o volume apreendido se mostra expressivo e alarmante, sendo suficiente, por si só, para colocar em risco a ordem pública, atraindo a incidência da custódia cautelar como medida necessária, proporcional e adequada à repressão da criminalidade organizada.

Importa destacar que a custódia não se funda apenas na quantidade da substância apreendida, mas, sobretudo, na contextualização da conduta em seu aspecto concreto, considerando os apetrechos apreendidos, a organização do material entorpecente e os indícios de habitualidade e profissionalismo na prática ilícita.

Outrossim, a prisão preventiva encontra arrimo também na necessidade de resguardar a instrução criminal, porquanto a magnitude da apreensão indica a possível existência de cadeia de fornecimento, sendo a liberdade do custodiado fator que poderia comprometer o deslinde regular da investigação e eventual persecução penal.

Releva, ainda, consignar que o fato de possuir ocupação lícita e residência fixa não obsta, por si só, a decretação da prisão cautelar, consoante iterativa jurisprudência pátria. À vista de todo o exposto e com fulcro nos arts. 310, caput, II, 312, 313, I e 315 do CPP, CONVERTO a segregação flagrancial da conduzida em PRISÃO PREVENTIVA”. (ID 27622773, grifo nosso).

Ante o quadro, observa-se que os fundamentos utilizados para decretar a custódia cautelar não divergiram da diretriz jurisprudencial da Corte Especial, segundo a qual, nos crimes de tráfico de drogas, a variedade e a quantidade expressiva de entorpecentes apreendidos, em acréscimo aos instrumentos típicos da traficância, constituem elementos idôneos para decretação da prisão preventiva fundamentada na garantia da ordem pública (
vide
STJ,
AgRg no HC n. 1.000.757/BA
, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 18.06.2025), como retratado nos autos, diante da apreensão de mais de 8kg das drogas conhecidas como “cocaína”, “maconha” e “crack”, além de outros apetrechos indicativos da traficância, como balanças de precisão, papel filme, embalagens e celulares (ID 27622774, pág. 17).

Destarte, estando fundamentada a necessidade da prisão revela-se incabível sua substituição por medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, sendo que eventuais condições subjetivas favoráveis, por si sós, não obstam a segregação cautelar quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva, conforme entendimento do STJ (
AgRg no RHC n. 184.985/GO
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 02.10.2023) e desta Corte de Justiça (
Súmula 08 do TJPA
).

Diante do exposto, conheço e denego a ordem impetrada.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 29/09/2025